Tribunal: STF
Processo: Rcl 19722
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MAGISTRADA ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. QUORUM NECESSÁRIO À APLICAÇÃO DA PENA. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO 135 DO CNJ. ADI 4638. PEDIDO PROCEDENTE.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Maria de Fátima Lúcia Ramalho em face de decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba, proferido no Processo Administrativo Disciplinar nº 0034638-85.2011.815.0000 em que aplicada a pena de aposentadoria compulsória por interesse público nos termos dos arts. 42, V, da LOMAN, 153, § 5º, da LOJE/PB, 3º, V, e 7º da Resolução 135/2011 do CNJ. 
    Segundo narra, dos 19 membros do Tribunal de Justiça da Paraíba, 8 votaram pela aplicação de aposentadoria compulsória e 3 pela pena de disponibilidade, razão pela qual não foi alcançada a maioria absoluta de 10 votos para a aplicação da penalidade. Aponta violação da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI 4638 MC-Ref, de relatoria do Ministro Marco Aurélio.
    2. Deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da reclamação.
    3. A autoridade reclamada apresentou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido “a fim de que o processo retorne ao Tribunal da Paraíba, para que ali se defina, com a maioria exigida, a modalidade de sanção apropriada.”. 
    É o relatório.
    Decido. 
    A controvérsia diz com a violação da decisão desta Suprema Corte proferida ao exame da ADI 4638 MC-Ref, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em que, por maioria (vencidos os Ministros Relator, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello), conferida interpretação conforme ao parágrafo único do art. 21 da Resolução 135 do CNJ, “para entender que deve haver votação específica de cada uma das penas disciplinares aplicáveis a magistrados até que se alcance a maioria absoluta dos votos, consoante o artigo 93, inciso VIII, da Constituição”. 
    Dispõe o art. 21, parágrafo único, da Resolução 135 do CNJ:
    Art. 21 A punição ao magistrado somente será imposta pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou do Órgão Especial. 
    Parágrafo único. Na hipótese em que haja divergência quanto à pena, sem que se tenha formado maioria absoluta por uma delas, será aplicada a mais leve, ou, no caso de mais de duas penas alternativas, aplicar-se-á a mais leve que tiver obtido o maior número de votos. 
    No caso, do total de dezenove membros do Tribunal de Justiça da Paraíba (art. 3º da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado), participaram do julgamento do procedimento administrativo disciplinar atinente à reclamante apenas onze desembargadores, dos quais oito votaram pela aplicação da pena de aposentadoria compulsória e três pela disponibilidade da magistrada estadual. 
    Transcrevo a ementa da decisão reclamada na fração de interesse:
    PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Magistrada estadual. Conduta inadequada. Grave violação de deveres funcionais. Arts. 35, I e VIII, e 56, II, ambos da LOMAN. Aposentadoria compulsória, por interesse público. Art. 42, V, da LOMAN c/c art. 153, § 5º, da LOJE/PB e arts. 3º, V, e 7º da Resolução/CNJ n. 135/11. 
    4. Viola os deveres de cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício, bem como de manter conduta irrepreensível na vida pública e particular, a magistrada que: a) modifica a forma de execução de sentença transitada em julgado, sem oportunizar o contraditório; b) deliberadamente adota postura ilegal e parcial na condução do processo, constrangendo terceiro estranho à lide a efetuar o pagamento do valor devido pela Fazenda Pública, sob o argumento de que aquele poderia posteriormente ressarcir-se junto a esta; c) compromete-se com a parte e com Desembargador, ainda que verbal e informalmente, a aguardar deliberação do Tribunal de Justiça acerca da concessão ou não de feito suspensivo contra o decisum por ela proferido, mas, antes de prolatada tal decisão, libera vultosa quantia em favor do credor, sem a prestação de qualquer garantia. 
    5. Comprovação de conduta ofensiva do dever de cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício (art. 35, VIII, da LOMAN), do dever de manter conduta irrepreensível na vida pública e particular (art. 35, VIII, da LOMAN), bem como incompatível com a dignidade, a honra e o decoro das funções jurisdicionais (art. 56, II, da LOMAN). 
    6. "O magistrado que infringe seus deveres de neutralidade, independência e imparcialidade, descritos na LOMAN e no Código de Ética da Magistratura, comprometendo não só sua autoridade como a própria imagem de probidade que a sociedade deve ter da magistratura, não havendo qualquer circunstância que atenue sua responsabilidade, é adequada e proporcionalmente aplicada a pena de aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais, pelo Tribunal a que se encontre vinculado" (CNJ - APD - Avocação - 0003651-84.2011.2.00.0000 - Rel. Saulo Casali Bahia - 184ª Sessão - j. 11/03/2014). 
    7. Violação aos deveres funcionais praticada por Magistrada vitalícia, que justifica e autoriza a aplicação da pena de aposentadoria compulsória, nos termos do art. 42, V, da LOMAN, art. 153, § 5º, da LOJE/PB e arts. 3º, V, e 7º II e III, da Resolução n. 135/2011.
    Reproduzo também o acórdão e o extrato da ata de julgamento:
    “Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Processo Administrativo Disciplinar acima identificados:
    Acorda o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, rejeitar, por unanimidade, as preliminares de nulidade processual, em face da exceção de suspeição arguida contra relator e por cerceamento do direito de defesa. No mérito, por maioria, decidiu-se pela aplicação da pena de aposentadoria compulsória, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, na forma que dispõe o art. 42, V; 56, II e Ill, da LOMAN; art. 153, V, e § 5°, da LOJE e, ainda, art. 7°, II e III da Resolução n 135/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que os Desembargadores Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, Leandro dos Santos e José Aurélio da Cruz aplicavam a pena de disponibilidade à Magistrada, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço e o Des. João Benedito da Silva acompanhou o relator com fundamentação diversa. Retirou sua arguição de suspeição o Desembargador Luís Sílvio Ramalho Júnior. Averbou sua suspeição o Desembargador João Alves da Silva.” (destaquei)
    “Presidiu a sessão, com voto, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque, Presidente. Relator: Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás de Brito Pereira Filho. Participaram ainda da votação os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Sílvio Ramalho Júnior, Márcio Murilo da Cunha Ramos, Arnóbio Alves Teodósio (Corregedor- Geral de Justiça), Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, João Benedito da Silva, Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Carlos Martins Beltrão Filho, Leandro dos Santos e José Aurélio da Cruz. Averbou suspeição o Exmo. Sr. Des. João Alves da Silva. Impedidos os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Ricardo Porto (Vice-Presidente) e Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Ausentes, sem direito a voto, as Exmos. Srs. Doutores João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir a Desembargadora Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira). Ausentes, ainda, os Exmos. Srs. Desembargadores Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e Maria das Graças Morais Guedes.
    Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Raimundo de Lima, Subprocurador Geral de Justiça do Estado da Paraíba.
    Tribunal Pleno, Sala de Sessões "Des. Manoel Fonska Xavier de Andrade'' do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 04 de fevereiro de 2015.” (destaquei)
    Nos termos das informações prestadas pela autoridade reclamada, o parâmetro utilizado para a formação da maioria absoluta foi o total dos membros tidos como aptos a votar à época, a saber, quatorze desembargadores, uma vez excluídos da contagem os três impedidos ou suspeitos, bem como os dois juízes convocados. 
    Conforme fiz ver em juízo de delibação, assente a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a contagem dos votos para a aplicação da penalidade administrativa a magistrado deve observar a totalidade dos membros efetivos do Tribunal competente, incluídos os desembargadores impedidos, suspeitos e licenciados. Vale dizer, apenas os cargos vagos e os afastamentos não eventuais não devem ser computados na composição do quorum (Recurso Extraordinário 103.700, Relator Ministro Sidney Sanches, DJ 30/05/1986; MS 31.357, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 08/10/2014).
    No caso, diante dos dois juízes convocados na sessão de julgamento, conclui-se pelo número de dezessete desembargadores efetivos no Tribunal reclamado à época – na ata respectiva, anoto, não consta justificativa para a ausência dos Desembargadores Abraham Lincoln da Cunha Ramos, Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e Maria das Graças Morais Guedes -, de sorte que somente seria atingida a maioria absoluta com o voto de nove desembargadores, e não de apenas oito, como considerado pelo Tribunal de origem, em cujas informações admitida, de resto, repito, para efeito de quorum de votação, a exclusão dos Desembargadores impedidos ou suspeitos. 
    Nesse contexto, a aplicação da penalidade máxima de aposentadoria compulsória à reclamante, magistrada estadual, forte no voto de apenas oito desembargadores do TJ/PB, ofende a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal ao julgamento da ADI 4638- MC-Ref., mercê da inobservância do procedimento do parágrafo único do art. 21 da Resolução 135 do CNJ, à luz da interpretação conforme a Constituição, a exigir a “votação específica de cada uma das penas disciplinares aplicáveis a magistrados até que se alcance a maioria absoluta dos votos, consoante o artigo 93, inciso VIII, da Constituição”.
    Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação constitucional para, cassando a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba nos autos do Processo Administrativo Disciplinar n. 0034638-85.2011.815.0000 (999.2011.001111-4/001), determinar o retorno dos autos à origem para que nova decisão seja proferida com observância da decisão desta Suprema Corte na ADI 4638 MC-Ref.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora